Tribunal: TJES
Processo: 5001479-86.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001479-86.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE GAMA SANTANA
RECORRIDO: JULIERZEN VASSOLER e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.
DIREITO CIVIL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO – CLÁUSULA PENAL – VALIDADE – PROPORCIONALIDADE – MULTA CONTRATUAL – PARCELA FINAL INADIMPLIDA – IPTU – RESPONSABILIDADE – PROCEDÊNCIA PARCIAL.

A cláusula penal moratória é válida e exigível quando estipulada de forma proporcional e fundada em inadimplemento incontroverso. A cobrança de multa contratual no valor equivalente à obrigação inadimplida não configura enriquecimento sem causa, especialmente quando reduzida pelos próprios credores.
Recurso improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001479-86.2024.8.08.0006

RECORRENTE: DENISE GAMA SANTANA

RECORRIDO: JULIERZEN VASSOLER, KARLA PAULINO PINHEIRO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios.

Ementa.
DIREITO CIVIL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO – CLÁUSULA PENAL – VALIDADE – PROPORCIONALIDADE – MULTA CONTRATUAL – PARCELA FINAL INADIMPLIDA – IPTU – RESPONSABILIDADE – PROCEDÊNCIA PARCIAL.

A cláusula penal moratória é válida e exigível quando estipulada de forma proporcional e fundada em inadimplemento incontroverso. A cobrança de multa contratual no valor equivalente à obrigação inadimplida não configura enriquecimento sem causa, especialmente quando reduzida pelos próprios credores.
Recurso improvido.

.

I. CASO EM EXAME

1.
A sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada pelos promitentes vendedores, condenando a ré ao pagamento de: (i) R$ 20.000,00 referentes à parcela final inadimplida de contrato de compra e venda de imóvel; (ii) R$ 20.000,00 a título de cláusula penal moratória; e (iii) R$ 152,59 relativos ao IPTU de 2023. A decisão fundamentou-se na
incontroversa inadimplência contratual
, na
validade e proporcionalidade da cláusula penal
, e na
transmissão da posse do imóvel à ré
, que enseja a responsabilidade pelos encargos posteriores à entrega.

2.
Em sede recursal, a ré requer a
redução da multa contratual
sob alegação de
excessiva onerosidade e desproporcionalidade
, invocando o art. 413 do Código Civil, bem como fundamentos jurisprudenciais que admitem a limitação da cláusula penal ao valor da parcela inadimplida. Sustenta, ainda, que a penalidade aplicada compromete sua condição financeira e desrespeita os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Cinge-se a controvérsia a definir se é caso de redução equitativa da cláusula penal moratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O recurso interposto pela parte ré não comporta provimento.

5.
A controvérsia recursal está centrada exclusivamente na possibilidade de revisão da cláusula penal moratória, pactuada no valor de R$20.000,00, sob o fundamento de suposta desproporcionalidade frente à obrigação inadimplida.

6.
Contudo, a penalidade foi estipulada entre as partes de forma expressa e escrita, como forma de coerção ao cumprimento pontual da obrigação, nos termos do art. 408 e seguintes do Código Civil. No caso em análise, a cláusula penal incide justamente sobre a parcela final inadimplida, também no valor de R$20.000,00, representando 12,5% do total do contrato (R$160.000,00). Não se trata, portanto, de penalidade descolada da realidade do negócio jurídico.

7.
Embora o art. 413 do Código Civil autorize a revisão judicial da cláusula penal em hipóteses excepcionais, tal faculdade exige demonstração de exorbitância manifesta da penalidade, o que não se verifica nos autos. A cláusula se mostra proporcional ao valor da obrigação principal inadimplida e foi espontaneamente limitada pelos autores — que abriram mão da cobrança integral prevista no contrato (multas diárias que totalizariam R$65.000,00).

8.
Ressalte-se que o C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que cláusulas penais, à semelhança das astreintes, podem ser revistas judicialmente, mas apenas quando configurada sua função punitiva excessiva, passível de configurar enriquecimento sem causa. Acrca das astreintes, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou recentemente entendimento no sentido de que as astreintes não devem exorbitar o valor da obrigação principal, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REVISÃO. ESTIPULAÇÃO DE TETO PARA A COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recursos especiais interpostos por RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. e OTTÍLIA BELLINI e OUTROS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, em procedimento de liquidação de sentença, reduziu o valor da multa cominatória por descumprimento de ordem judicial de remoção de equipamentos e de limpeza de danos ambientais em imóvel destinado ao comércio de combustíveis.

2. A decisão de liquidação condenou RAÍZEN ao pagamento de multa diária (astreinte) pelo descumprimento de ordem judicial, fixada inicialmente em R$ 23.020.000,00, reduzida pelo Tribunal de origem a R$ 5.000.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória é desproporcional e se pode/deve ser revista para evitar enriquecimento sem causa.

4. Há também a discussão sobre a possibilidade de incidência de juros sobre a multa e a responsabilidade da parte recorrente pelo descumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando constatada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.

6. A revisão do valor das astreintes deve considerar a importância do bem jurídico tutelado e a proporcionalidade em relação ao valor da obrigação principal, evitando enriquecimento sem causa.

7. O Superior Tribunal de Justiça permite, em situações excepcionais em que as astreintes se tornam excessivas, a fixação de um teto para a cobrança da penalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso especial de RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.

A. conhecido em parte e parcialmente provido para reduzir o montante acumulado das astreintes; recurso especial de OTTÍLIA BELLINI e OUTROS conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão que comina astreintes pode ser revista a qualquer tempo, considerando a razoabilidade e a proporcionalidade em relação ao valor da obrigação principal. 2. A revisão do valor das astreintes deve evitar enriquecimento sem causa e considerar a importância do bem jurídico tutelado".

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 130, 131 e 461, §§ 4º e 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º.Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.333.988/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/4/2014; STJ, EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 3/8/2021.

(REsp n. 1.604.753/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

9.
Tal orientação, contudo, não se aplica ao presente caso, pois: (i) a cláusula foi fixada dentro de limites razoáveis; (ii)
a obrigação inadimplida é do mesmo valor da penalidade
; (iii) não houve adimplemento parcial que justificasse redução equitativa da multa; (iv) a parte ré, embora tenha sido tolerada ao longo do tempo,
não demonstrou esforço objetivo
para purgar a mora, nem mesmo após proposta de parcelamento formulada pelos autores.

10
. A sentença, nesse contexto, encontra-se devidamente fundamentada, dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, não merecendo reforma, pelo que a mantenho por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado 11 dos Colegiados Recursais do Espírito Santo.

V. DISPOSITIVO E TESE

11.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensão da exigibilidade recursal, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Tese de julgamento:

1. É válida a cláusula penal moratória estipulada em contrato de compra e venda, mesmo quando equivalente ao valor da parcela inadimplida, desde que não configurada desproporcionalidade manifesta, sendo incabível sua redução quando o devedor não demonstra causa relevante para o inadimplemento.

___________

Dispositivos relevantes citados:
art. 413 e 422 do Código Civil,
Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 1.604.753/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA CORRÊA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)